Tribunal: TCU
Processo: 002.301/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 42000157200700549, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 623097, função CULTURA, que teve como objeto OBJETO: APOIO AO PROJETO: TEIA CULTURAL. (no da TCE no sistema: 3167/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Convênio 42000157200700549 (Siafi 623097), firmado entre o Ministério da Cidadania e o Governo do Estado do Amapá, tendo por objeto prestar: "APOIO AO PROJETO: TEIA CULTURAL" (peça 5), em desfavor de João Alcindo Costa Milhomem e do Estado do Amapá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea a, 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea a, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, § 3o, do RITCU, para que o Estado do Amapá (CNPJ: 00.394.577/0001-25) comprove perante este Tribunal o recolhimento ao Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da data indicada, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, alertando-o de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente afasta a incidência de juros e permite que o Tribunal julgue regulares com ressalva as suas contas e lhe conceda quitação, consoante o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2010 28.224,11 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de João Alcindo Costa Milhomem, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/5/2008 785.052,79 2/3/2010 106.347,93 2/3/2010 55.664,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura, à Secretaria Federal de Controle Interno e aos responsáveis; 9.5. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. arquivar o presente processo.